Tribunal: TJBA
Processo: 0301546-94.2014.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301546-94.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VANDERLON DOS SANTOS VANDERLEI Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. FONTE DA INFORMAÇÃO INDICADA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). 2. Segundo a acusação, o réu, após discussão envolvendo dívida de consumo em um quiosque, retornou ao local armado com uma faca e desferiu golpes contra o proprietário do estabelecimento, sendo contido por populares. II. Questão em discussão 3. Análise da suficiência dos elementos para a pronúncia, notadamente quanto ao valor do testemunho indireto e à eventual existência de excesso de linguagem na decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório, notadamente do depoimento da vítima em sede policial, da confissão do acusado na fase inquisitorial e do depoimento de policial civil que, em contato pessoal com a vítima, ouviu sua identificação do agressor. Admite-se o testemunho indireto, desde que indicada a fonte da informação, como ocorre neste caso. 5. Não se constata excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que se limitou a sintetizar os fatos com base nas provas até então colhidas, sem antecipar juízo condenatório, em conformidade com o art. 413 do CPP. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; e CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC 883.762/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 08/03/2024; STJ – AgRg no HC 809.617/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 25/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0301546-94.2014.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que é recorrente VANDERLON DOS SANTOS VANDERLEI, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)